Tribunal: TJSP
Processo: 0011498-73.2012.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – OBSCURIDADE - EFEITOS MODIFICATIVOS – PREQUESTIONAMENTO - Inexiste vício no v. acórdão – Reconhecido que as questões postas nas razões recursais foram clara e coerentemente enfrentadas no decisum – Hipótese em que o embargante pretende, em verdade, o reexame da matéria - Vedação – Ainda que os embargos de declaração tenham fim de prequestionamento,

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – OBSCURIDADE - EFEITOS MODIFICATIVOS – PREQUESTIONAMENTO - Inexiste vício no v. acórdão – Reconhecido que as questões postas nas razões recursais foram clara e coerentemente enfrentadas no decisum – Hipótese em que o embargante pretende, em verdade, o reexame da matéria - Vedação – Ainda que os embargos de declaração tenham fim de prequestionamento, devem ser observados os requisitos indicados no art. 1022, II, do NCPC – Vícios inocorrentes – Matéria prequestionada - Embargos de declaração rejeitados."